Tribunal: TRF3
Processo: 5000019-39.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
771/1327)

5000019-39.2021.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000019-39.2021.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: IVANETE SILVA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULA BERNARDI - PR53064-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IVANETE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULA BERNARDI - PR53064-S

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NO CURSO DA AÇÃO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS APÓS A DER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1124/STJ AO CASO CONCRETO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I - Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II - Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de aplicação do Tema 1.124/STJ à hipótese em que o termo inicial do benefício foi fixado em momento posterior à DER em razão do implemento tardio dos requisitos para a concessão do benefício, e não em razão da apresentação de prova nova em juízo.

III - Razões de decidir

No caso concreto, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida com início na data da citação, pois as contribuições vertidas pelo segurado como contribuinte individual somente foram complementadas no curso da ação judicial. Assim, na data do requerimento administrativo (DER) não estavam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, uma vez que tais recolhimentos não poderiam ser computados sem a devida complementação. A controvérsia, portanto, não envolve a definição do termo inicial dos efeitos financeiros em razão da apresentação de prova nova em juízo, mas sim o momento em que efetivamente se verificou o implemento dos requisitos legais para a concessão do benefício, circunstância que afasta a incidência do Tema 1.124/STJ.

IV - Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo.

Tese: Inaplicável o Tema 1.124 do STJ quando o termo inicial do benefício decorre do implemento posterior dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria, e não da apresentação de prova nova em juízo, devendo ser mantido o acórdão anteriormente proferido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000019-39.2021.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: IVANETE SILVA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULA BERNARDI - PR53064-S

ADVOGADO do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULA BERNARDI - PR53064-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IVANETE SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma, ratificado em sede de embargos de declaração, que, de ofício, corrigiu a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento às apelações, mantendo a sentença que reconheceu o direito à concessão do benefício de aposentadoria a partir da citação.

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

No caso concreto, todavia, não se discute a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em razão da apresentação de prova nova em juízo não submetida previamente à análise administrativa, situação que constitui o objeto do Tema 1124 do STJ.

Na hipótese dos autos, o ponto central é diverso: na data do requerimento administrativo (DER) o segurado ainda não preenchia os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que as contribuições vertidas como contribuinte individual somente vieram a ser complementadas no curso da ação judicial. Assim, apenas após a regularização dessas contribuições tornou-se possível o cômputo do respectivo período para fins de tempo de contribuição, circunstância que demonstra que o implemento dos requisitos ocorreu em momento posterior à DER.

Portanto, não se trata de definir os efeitos financeiros com base no momento de apresentação de novos documentos, mas sim de reconhecer que o direito ao benefício somente se aperfeiçoou após o preenchimento dos requisitos legais, o que afasta a incidência do Tema 1124.

Diante disso, não há retratação a ser exercida, devendo ser mantido o acórdão anteriormente proferido por esta Turma.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido, considerando a inaplicabilidade do Tema 1.124/STJ ao caso concreto.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NO CURSO DA AÇÃO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS APÓS A DER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1124/STJ AO CASO CONCRETO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I - Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II - Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de aplicação do Tema 1.124/STJ à hipótese em que o termo inicial do benefício foi fixado em momento posterior à DER em razão do implemento tardio dos requisitos para a concessão do benefício, e não em razão da apresentação de prova nova em juízo.

III - Razões de decidir

No caso concreto, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida com início na data da citação, pois as contribuições vertidas pelo segurado como contribuinte individual somente foram complementadas no curso da ação judicial. Assim, na data do requerimento administrativo (DER) não estavam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, uma vez que tais recolhimentos não poderiam ser computados sem a devida complementação. A controvérsia, portanto, não envolve a definição do termo inicial dos efeitos financeiros em razão da apresentação de prova nova em juízo, mas sim o momento em que efetivamente se verificou o implemento dos requisitos legais para a concessão do benefício, circunstância que afasta a incidência do Tema 1.124/STJ.

IV - Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo.

Tese: Inaplicável o Tema 1.124 do STJ quando o termo inicial do benefício decorre do implemento posterior dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria, e não da apresentação de prova nova em juízo, devendo ser mantido o acórdão anteriormente proferido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juí­zo de retratação negativo, manter integralmente o acórdao anteriormente proferido, considerando a inaplicabilidade do Tema 1.124/STJ ao caso concreto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão